Tribunal: TJDFT
Processo: 0719386-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719386-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDO SPINELLI GRAZZIOTIN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (id 36320203) que, em liquidação individual de sentença coletiva, ACP 94.0008514-1 (Plano Collor – correção monetária – cédulas de crédito rural), acolheu a preliminar de incompetência suscitada pelo Banco do Brasil e determinou a redistribuição do feito para a Comarca de Bom Jesus/RS, local de domicílio do agravante. Defende, em síntese, que a liquidação da sentença coletiva, na qual o Banco do Brasil foi condenado a pagar diferenças entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), pode ocorrer no lugar da sede da instituição (CPC 53, III, “a”), como admite a jurisprudência do TJDFT. Pleiteia a antecipação da tutela recursal, para determinar o prosseguimento da liquidação no Juízo a quo. 2. Constata-se o fumus boni juris, porquanto a jurisprudência da Corte reconhece a competência da Justiça do DF para processar e julgar liquidação da sentença proposta contra o Banco do Brasil. A propósito, destaco julgado da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. FORO DO LOCAL DA SEDE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A competência para processar e julgar liquidação individual de sentença coletiva contra o Banco do Brasil é do foro do local da sua sede (CPC/2015 53 III a). Precedentes. 2. A competência territorial não pode ser declinada de ofício (Súmula 33 STJ). 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Ac. 1.411.778, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2022). Anote-se que a sede do Banco do Brasil situa-se em Brasília, onde também foi exarada a sentença cuja liquidação/cumprimento se requer (id 101998177, autos principais). Presente, por outro lado, o periculum in mora, ante a possibilidade de imediata remessa dos autos à Justiça do Rio Grande do Sul com os desdobramentos daí decorrentes, v.g., conflito de competência ou a devolução dos autos em caso de provimento do agravo. 3. Defiro a liminar para suspender a decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator